Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-52.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais de treze horas – Cancelamento decorrente de reestruturação da malha aérea – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais de treze horas – Cancelamento decorrente de reestruturação da malha aérea – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004677-52.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PABLO
PEREIRA NEVES e TELMA PASSINATO DE SOUSA, é apelado GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
2
VOTO No: 43353
APEL. No: 1004677-52.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Regional do Jabaquara)
APTE.: Pablo Pereira Neves e outra (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Alegado cancelamento de voo e embarque com atraso de mais
de treze horas Cancelamento decorrente de reestruturação
da malha aérea
Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na
prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90)
Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da
atividade empresária desenvolvida pela transportadora
aérea
Excludente de responsabilidade não verificada

Dano moral bem configurado Damnum in re ipsa
Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o
critério da prudência e razoabilidade Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso de 13 horas do voo programado para sair de Guarulhos-
SP a Goiânia-GO em 24.02.2020, fls. 18) intentada por Pablo Pereira
Neves e outra contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 118/121, de relatório a este
integrado, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa atualizado.
Inconformados
pelas
razões
de
fls.
123/132,
pretendem os autores o provimento para que a ação seja julgada
procedente, uma vez comprovada a deficiência do serviço prestado pela
ré.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
3
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Cuida-se de ação mediante a qual os apelantes
visam indenização por dano moral em decorrência de
atraso/cancelamento de voo.
Restou incontroverso o cancelamento do voo 1440, do
dia 24.02.2020, programado para sair de Guarulhos-ES às 20h35 e
chegar em Goiânia-GO às 22h15, em virtude de reestruturação da
malha aérea, chegando ao local de destino, após reacomodação em novo
voo, com a atraso superior a 13 horas, razão pela qual trata-se de
cancelamento e embarque posterior em voo nacional superior a 04
horas (arts. 21 e 27 da Resolução n° 400 da ANAC e 230 e 231 do
Código Brasileiro da Aeronáutica).
Aduzem os apelantes que foram informados no balcão
de check-in acerca do cancelamento do voo.
É certo que a relação jurídica de direito material
tem natureza de consumo, impondo a aplicação das normas da Lei n°
8.078/90, especialmente em relação ao pleito de indenização por dano
moral.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
4
Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá
repará-los, independentemente da demonstração de culpa em sua
conduta, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade entre
o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenha causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Malgrado o entendimento da apelada, atrasos e
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento
das empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento (por defeito na
aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por
controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos
sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).
Em casos análogos, colhem-se v. arestos deste E.
Tribunal de Justiça reconhecendo a responsabilidade da companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
5
aérea pelo dano moral sofrido por passageiro decorrente de
cancelamento de voo motivado por falha mecânica em aeronave,
inclusive em caso em problemas técnicos verificados em manutenção
não programada da aeronave e reestruturação de malha aérea, por se
tratar de fortuito interno, não afastando o dever de indenizar,
consoante se infere das ementas a seguir transcritas.
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS E
MATERIAIS
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
CANCELAMENTO
DE VOO MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE I - Relação de consumo -
Aplicabilidade do CDC Caracterizado o descumprimento do contrato
pela má prestação dos serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-
se de forma objetiva pelos danos sofridos - Manutenção não
programada da aeronave, em decorrência de problema técnico, que não
caracteriza a ocorrência de excludente da responsabilidade civil, mas
mero fortuito interno
II - Risco inerente à atividade empresarial -
Prova da existência do dano moral despicienda, uma vez que, pela
evidência dos fatos, são notórios os transtornos e aborrecimentos por
que passou a autora
Ocorrência de cancelamento de voo que é
suficiente para demonstrar o dano moral Configurado o dano moral, a
estipulação da indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado Indenização reduzida para
R$5.000,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que
a autora chegou ao seu destino, ainda que em transporte diverso, com
pouca diferença do horário previsto
III - Danos materiais não
impugnados especificamente pela ré - Sentença parcialmente
reformada IV - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
6
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
Apelo
parcialmente provido." (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1023387-42.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 21.08.2017; Rel.
SALLES VIEIRA, dp, vu, voto n° 29196).
“TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos morais. Cancelamento de voo nacional que ocasionou espera de
aproximadamente 13 horas. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento. Cancelamento de voo nacional. Fato
incontroverso e demonstrado. Alegação genérica da parte ré de que o
voo foi cancelado por problema técnico imprevisível na aeronave, sem
carrear aos autos qualquer prova relativa a esse fato ou de que ela
tenha existido regularidade e zelo nos serviços prestados. Fato de a
aeronave ter que ser submetida a reparos não previstos, ademais, que
não afasta a obrigação de a requerida cumprir o contratado, por se
tratar de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea
que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do
serviço. Responsabilidade reconhecida. Descaso posterior com o
passageiro, ademais, que caracteriza o dever de indenizar. Parte ré que
não comprovou a assistência à parte autora durante o período em que
tiveram que esperar o próximo voo. Dano moral configurado. Dano 'in
re ipsa'. Quantum indenizatório dos danos morais fixado em
R$10.000,00, valor que está em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com as peculiaridades
do caso. Ação julgada procedente. Custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação, carreados à parte ré.
Recurso provido.” (TJSP-24a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003141-84.2016.8.26.0572-São Joaquim da Barra, J. 23.11.2017,
Rel. WALTER BARONE, dp, vu, voto n° 15531).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
7
“Apelação
Cível.
Transporte
aéreo.
Ação
de
reparação por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo
da ré. Atraso no voo por problemas mecânicos em aeronave. Falha na
prestação de serviço. Falta de assistência material e adequada
informação. Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Dano moral
configurado in re ipsa. Indenização devida. Quantum mantido. Recurso
não provido. “ (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1002929-37.2015.8.26.0010-São Paulo, J. 05.11.2015, Rel. HÉLIO
NOGUEIRA, np, vu, voto n° 6.492).
Patente, pois, a responsabilidade da apelada pelo
dano moral sofrido pelos apelantes em decorrência do atraso/cancelamento.
4. O dano moral decorreu da angústia, raiva,
transtorno, desgosto e frustração dos apelantes de não terem
embarcado no voo e horário previsto.
A agressão é in re ipsa e, assim, presumida, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorreram, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida aos apelantes, à condição econômica da empresa apelada e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004677-52.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43353 - dels
8
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos aos apelados.
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, observando-se que a companhia aérea empreendeu
esforços para minimizar o transtorno causado, uma vez que os
apelantes foram acomodados em hotel e realocados em voo no dia
seguinte, arbitra-se a indenização por dano moral em R$3.000,00 para
cada autor, com correção monetária pelos índices da tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula n° 362 do C.
STJ) e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da indenização nos
termos do item 4 acima, bem como ao pagamento das custas, despesas
judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica